Tribunal: STF
Processo: Rcl 83384
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 655.283, TEMA 606. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.302.501, TEMA 1.150: SUSCITADA APLICAÇÃO ERRÔNEA. TRÂNSITO EM JULGADO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE USO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Isabel Bernardo Pio, em 19.8.2025, contra decisões proferidas pelo Presidente do Colégio Recursal dos Juizados Especiais de São Paulo e pela Quinta Turma do Colégio Recursal dos Juizados Especiais de São Paulo, 
na Ação Rescisória n. 0101490-71.2025.8.26.9061, pelas quais teria sido desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 655.283-RG, Tema 606, e indevidamente aplicada a tese fixada no Recurso Extraordinário n. 1.302.501-RG, Tema 1.150 da repercussão geral.



O caso



    2. Em 6.5.2024, o Juizado Especial Cível e Criminal da comarca de Regente Feijó/SP julgou improcedente o pedido formulado na Ação Ordinária n. 1001869-54.2023.8.26.0493, no sentido de determinar reintegração de Isabel Bernardo Pio ao cargo de merendeira depois de extinto seu vínculo de trabalho pela aposentadoria (fls. 26-31, e-doc. 3).



    Em 9.10.2024, o Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso inominado da autora, mantendo a sentença recorrida (fls. 22-23, e-doc. 4).



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo que, contra essa decisão foi interposto recurso extraordinário, inadmitido, nos seguintes termos:



    “Tendo em vista que o v. Acórdão se encontra em conformidade com o julgado pela Suprema Corte no paradigma do Tema nº 1.150, no qual foi fixada a tese ‘o servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade’, nego seguimento ao presente recurso extraordinário.” 



    Em 27.11.2024, o Presidente do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal estadual deixou de conhecer o agravo em recurso extraordinário interposto pela autora e assentou o trânsito em julgado da decisão recorrida (fls. 74-75, e-doc. 4).



    Em 7.2.2025, Isabel Bernardo Pio ajuíza a Ação Rescisória n. 0101490-71.2025.8.26.9061, extinta sem apreciação do mérito pelo Colégio Recursal dos Juizados Especiais de São Paulo (fls. 20-22, e-doc. 5).



    Contra essa decisão, a autora interpôs recurso extraordinário. Em 29.4.2025, o recurso foi inadmitido pela aplicação do Tema 1.150 da sistemática da repercussão geral (fl. 24, e-doc. 6).



    Em 15.8.2025, a Quinta Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal estadual negou provimento ao agravo interno interposto contra essa decisão, nestes termos:



    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. APOSENTADORIA PELO RGPS ANTES DA EC Nº 103/2019. PREVISÃO LEGAL LOCAL DE VACÂNCIA DO CARGO. APLICAÇÃO DO TEMA 1150 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    Agravo interno interposto contra decisão monocrática da Presidência do Colégio Recursal que negou seguimento a recurso extraordinário em ação rescisória. Ação rescisória fundada no art. 966, incisos V e VII, § 5º, do Código de Processo Civil e no Tema 100 do STF, visando à rescisão de acórdão da 7ª Turma Recursal de Fazenda Pública que confirmou sentença de improcedência do pedido de reintegração de merendeira do Município de Taciba/SP, exonerada após aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) em 12 de dezembro de 2016, com base na Portaria Municipal 
nº 735/2023 e na Lei Complementar Municipal nº 21/2005, art. 55, inciso III.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    Há três questões em discussão: (i) definir se a situação funcional da autora se enquadra no Tema 606 ou no Tema 1150 do STF; 
(ii) estabelecer se a existência de lei municipal prevendo a vacância do cargo por aposentadoria afasta a aplicação do Tema 606; (iii) verificar se é cabível ação rescisória com fundamento no Tema 100 do STF para obter reintegração ao cargo.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    A existência de previsão expressa de vacância do cargo por aposentadoria na Lei Complementar Municipal nº 21/2005, art. 55, inciso III, e na Lei Complementar Municipal nº 02/2016, art. 45, inciso III, torna aplicável o Tema 1150 do STF, que veda a reintegração de servidor público aposentado pelo RGPS quando há lei local que determine a vacância do cargo. A aposentadoria da agravante, ocorrida em 12 de dezembro de 2016, antes da EC 
nº 103/2019, não garante a continuidade no cargo público, pois a legislação municipal aplicável estabelece a vacância como consequência da aposentadoria. A Súmula Vinculante nº 43 do STF reforça a inconstitucionalidade de provimento em cargo público sem concurso, e a permanência da agravante no cargo após a aposentadoria violaria o princípio do concurso público e a vedação à acumulação de proventos e remuneração, salvo nas exceções constitucionais não aplicáveis ao caso. A ação rescisória não se enquadra no Tema 100 do STF, pois não busca a desconstituição de título executivo judicial inexigível, mas a constituição de direito à reintegração, o que extrapola o escopo da ação rescisória. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    Agravo interno não provido.



    Tese de julgamento: 1. A existência de lei municipal que prevê a vacância do cargo por aposentadoria torna aplicável o Tema 1150 do STF, afastando o direito à reintegração de servidor aposentado pelo RGPS. 2. A ação rescisória fundada no Tema 100 do STF não é cabível para constituir direito à reintegração, destinando-se apenas aafastar a exigibilidade de título judicial incompatível com entendimento vinculante.



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 14; art. 37, inciso II; art. 37, inciso XVI; art. 41; CPC, art. 966,incisos V e VII, 
§ 5º; Lei Complementar Municipal nº 21/2005, art. 55, inciso III; Lei Complementar Municipal nº 02/2016, art. 45, inciso III.



    Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 606; STF,Tema 1150; STF, Súmula Vinculante nº 43; STF, RE1.302.501” (fls. 24-25, e-doc. 7).



    3. Contra essa decisão, Isabel Bernardo Pio ajuíza a presente reclamação.



    Alega que “o que se busca de IMEDIATO é a concessão de tutela antecipatória de urgência para suspender a decisão do Juiz de Direito ora Reclamado que determinou o reconhecimento do trânsito em julgado do processo retro e de MEDIATO o direito ao processamento de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu recurso extraordinário em recurso inominado, por violação ao Tema 606 desta Corte Suprema” (fl. 1).



    Afirma que “foi admitida pelo regime Celetista, mediante concurso público para o cargo de merendeira, isto em 1994, estabilizando-se no cargo até se aposentar em 12/12/2016 pelo RGPS, por tempo de contribuição. Foi readmitida em 13/12/2016, sem concurso público para a mesma função já mencionada, sendo que houve nova readmissão, novamente sem concurso, tido na data de 01 de fevereiro de 2.013, com baixa da CTPS em 31 de janeiro de 2.019, sob pretensa alegação de que ‘fora transformado em estatutário’”. Salienta te[r] ocorrido, todavia, unicidade contratual como Celetista, até a data de 01 de dezembro de 2.023, sem que tenha ocorrido dissolução de continuidade em relação ao último pacto laboral” (fl. 2).



    Relata que “foi informada via Portaria Municipal 735/2023 que seria Exonerada em 30/12/2023, fato que se concretizou, sob pretensa fundamentação de que é aposentada, nos termos do § 14, do artigo 37, da Carta Magna, afrontando o disposto nos artigos 42 e 43 da Lei Complementar Municipal 
n. 11/2019” (fl. 2).



    Sustenta que “faz jus a estabilidade com direito à reintegração em caso de dispensa, sem prejuízo das verbas salariais, conforme preconiza o Tema 606” 
(fl. 3).



    Anota que “o Recurso extraordinário foi inadmitido pela Autoridade Reclamada, sendo desta forma, nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil, interposto agravo de instrumento, que também foi inadmitido sob o fundamento de que para o caso deve ser aplicado (o que entendemos de forma errada) o Tema 1.150, qual seja indeferido pelo argumento de existência de repercussão geral sobre referido Tema. Ocorre que, conforme cópias de acórdãos que seguem a esta, após o julgamento realizado pela 4ª Turma, a defesa do Reclamante obteve sucesso em outros 02 (dois) recursos inominados, exatamente sobre o mesmo tema e assunto, ambos julgados pela E. 6ª Turma Recursal da Fazenda Pública do mesmo Colégio Recursal, determinando a reintegração daqueles, fato que motivou pedido de reconsideração”. Realça que “este [foi] também indeferido, além do que a Autoridade Reclamada determinou que seja certificado o trânsito em julgado do processo, mas, antes disso foi apresentado pedido de reconsideração” (fl. 6).



    Realça que, “como houve violação de entendimento firmado por esta Corte Suprema, com base no Tema 100, a Reclamante protocolou ação rescisória, distribuída para a 2ª Turma do Colégio Recursal, que, por v.u. indeferiram a petição inicial, com a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito. Foi novamente interposto recurso extraordinário. O Recurso extraordinário foi inadmitido pela Autoridade Reclamada, sendo desta forma, nos termos do 
art. 1.030, § 2º c/c art. 1.021, ambos do Código de Processo Civil e art. 25, inciso IV da Resolução CSM nº 896/23 do TJSP, interposto agravo interno, cuja cópia segue a esta e que teve negado provimento” (fl. 7).



    Assevera que “a questão central da demanda está em se saber qual Tema deve realmente ser aplicado ao caso, qual seja, o de nº 1.150 ou o Tema 606, ambos desta Corte. Desta forma culto Ministro, é caso de reforma da decisão atacada e, desta forma, determinar o processamento da ação rescisória, objeto imediato da demanda, pois houve o esgotamento das vias recursais, porém, não o trânsito em julgado” (fl. 9).



    Requer o deferimento de medida liminar para “suspender a eficácia de decisão que determinou o reconhecimento do trânsito em julgado, até o julgamento final da presente reclamação” (fl. 32).



    Pede “seja acolhida a presente reclamação para o fim de determinar 
o processamento do recurso extraordinário nos autos da 0101490-71.2025.8.26.9061 da 7ª Turma do Colégio Recursal de São Paulo, enviando-o a esta Suprema Corte para análise” (fls. 32-33, grifos nossos).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta ação se, ao negar provimento ao agravo interno na Ação Rescisória n. 0101490-71.2025.8.26.9061, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 655.283, Tema 606, e aplicado erroneamente o decidido no Recurso Extraordinário n. 1.302.501, Tema 1.150 da repercussão geral.



    6. A presente reclamação não pode ter processamento válido neste Supremo Tribunal.



    A decisão de mérito cuja cassação se pretende é aquela proferida no Processo n. 1001869-54.2023.8.26.0493, transitada em julgado em 27.11.2024, conforme destacado no ato pelo qual não conhecido o agravo em recurso extraordinário interposto pela reclamante com fundamento no art. 1.042 do Código de Processo Civil (fls. 74-75, e-doc. 4). Essa decisão, pela qual não conhecido o agravo é objeto da Ação Rescisória 
n. 0101490-71.2025.8.26.9061.



    7. Prevalece a jurisprudência segundo a qual, para ser cabível reclamação, não pode ter havido trânsito em julgado do ato judicial nela impugnado. Incabível, portanto, em reclamação, rediscussão de matéria objeto de decisão transitada em julgado. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Não cabe reclamação contra decisão com trânsito em julgado anterior ao seu ajuizamento (Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal” (Rcl n. 12.397-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.3.2012).



    “Não há, desse modo, como dar trânsito à presente reclamação, eis que a parte reclamante, ora recorrente, na realidade, desconsiderando a autoridade da própria ‘res judicata’, buscava rediscutir o julgado tornado irrecorrível, pretendendo, de maneira absolutamente imprópria, o reexame do fundo da controvérsia, que já constituiu objeto de decisão proferida no processo de conhecimento. Não custa enfatizar, por necessário, que, em sede de execução, não mais se justifica a renovação do litígio que foi objeto de resolução no processo de conhecimento, especialmente, como ocorre no caso, quando a decisão que apreciou a controvérsia apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada, hipótese em que, nos termos do art. 474 do CPC, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor (...) à rejeição do pedido. Cabe ter presente, neste ponto, a advertência da doutrina (NELSON NERY JUNIOR/ROSA MARIA ANDRADE NERY, ‘Código de Processo Civil Comentado’, p. 928, 4ª ed., 1999, RT), cujo magistério – em lição plenamente aplicável ao caso ora em exame – assim analisa o princípio do ‘tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat’: ‘Transitada em julgado a sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. A norma reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não o fizeram. Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações’. Esse entendimento – que sustenta a extensão da autoridade da coisa julgada em sentido material tanto ao que foi efetivamente arguido quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo – também encontra apoio no magistério doutrinário de outros eminentes autores, tais como HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (‘Curso de Direito Processual Civil’, vol. I/537-538, item n. 516, 25ª ed., 1998, Forense), VICENTE GRECO FILHO (‘Direito Processual Civil Brasileiro’, vol. 2/239, item n. 57.2, 4ª ed., 1989, Saraiva), MOACYR AMARAL SANTOS (‘Primeiras Linhas de Direito Processual Civil’, vol. 3/58-59, item 
n. 744, 10ª ed., 1989, Saraiva), EGAS MONIZ DE ARAGÃO (‘Sentença e Coisa Julgada’, p. 324/328, itens ns. 224-227, 1992, Aide) e JOSÉ FREDERICO MARQUES (‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. III/332, item n. 689, 2ª ed., 1998, Millennium Editora). Lapidar, sob tal aspecto, a autorizadíssima lição de ENRICO TULLIO LIEBMAN (‘Eficácia e Autoridade da Sentença’, p. 52/53, item n. 16, nota de rodapé, tradução de Alfredo Buzaid/Benvindo Aires, 1945, Forense), que, ao referir-se ao tema dos limites objetivos da coisa julgada, acentua que esta abrange ‘tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’: ‘(...) se uma questão pudesse ser discutida no processo, mas de fato não o foi, também a ela se estende, não obstante, a coisa julgada, no sentido de que aquela questão não poderia ser utilizada para negar ou contestar o resultado a que se chegou naquele processo. Por exemplo, o réu não opôs uma série de deduções defensivas que teria podido opor, e foi condenado. Não poderá ele valer-se daquelas deduções para contestar a coisa julgada. A finalidade prática do instituto exige que a coisa julgada permaneça firme, embora a discussão das questões relevantes tenha sido eventualmente incompleta; absorve ela, desse modo, necessariamente, tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’. Sendo assim, pelas razões expostas, com apoio no parecer emanado da douta Procuradoria-Geral da República, e considerando, notadamente, a Súmula 734/STF (‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’), nego provimento ao presente recurso de agravo, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão de fls. 21/23” (Rcl n. 8.716-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 26.5.2011).



    8. Dispõe-se no inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil ser “inadmissível a reclamação: I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    9. A argumentação da reclamante revela pretensão de aproveitar-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso dela como sucedâneo de ação rescisória, o que não é admitido pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, TEMA 246. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 
n. 49.793-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DA ADI 5.090. RECLAMAÇÃO PROPOSTA COM O INTUITO DE DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5º, I, DO CPC. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734/STF. 2. A reclamação constitucional não se presta a solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado. Precedentes. 3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia sucedâneo recursal ou de ação rescisória. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 49.006-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.5.2022).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora